Tribunal: TJDFT
Processo: 0741146-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE ENTRE TODOS OS AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e art. 158, §§ 1o e 3o c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se na possibilidade do decote da causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo no crime de roubo circunstanciado.
III. Razões de decidir:
3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações da vítima, apresentadas de forma segura na delegacia de polícia e em Juízo.
4. O fato de um dos apelantes não ter estado na posse de arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do artigo 30 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.